Tribunal: TJDFT
Processo: 0758189-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0758189-70.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCO ANTONIO REZENDE SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. TEMA 1124 DO STF. FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. COBRANÇA INDEVIDA DE ITBI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando o Ente Distrital a restituir ao autor o valor de R$11.310,00, pago indevidamente a título de ITBI. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que não houve equívoco na cobrança do imposto, tendo em vista que as aquisições de direitos reais sobre imóveis são tributadas pelo ITBI. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do autor. Subsidiariamente, pede a revisão dos índices concernentes à atualização do indébito repetível. 2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões, id. 72262552. 3. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1124 com repercussão geral reconhecida, fixou o entendimento de que o fato gerador do ITBI ocorre somente com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, formalizada por meio do registro no cartório de imóveis (ARE 1294969 RG, Relator: Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, DJe 19/02/2021). 4. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a promessa de compra e venda e a cessão de direitos não configuram fato gerador do ITBI: “Quanto aos demais artigos suscitados por violados, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que a promessa de compra e venda e a cessão de direitos adquiridos não configuram fatos geradores de ITBI está em conformidade com a jurisprudência do STJ". Confiram-se os precedentes: AgRg no AREsp 813.620/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016; e AgRg no AREsp 659.008/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 14/4/2015.” (AgInt no AREsp n. 2.017.758/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.). 5. No caso concreto, o autor adquiriu imóvel sito na SQN 415, por meio de leilão judicial, cujo objeto eram os direitos dos expropriados sobre o referido bem, considerando-se a existência de saldo devedor relativo ao contrato celebrado com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF. No entanto, para a transferência de propriedade do imóvel a CODHAB exigiu o pagamento do ITBI. Por ocasião do registro de escritura no cartório de imóveis, foi novamente exigido o pagamento de ITBI, sendo que o autor requereu junto à SEFAZ, a compensação do valor já pago, o que foi indeferido. Dessa forma, como o fato gerador do ITBI é o registro da escritura pública de compra e venda, é indevida a cobrança do tributo também sobre a cessão de direitos que a antecedeu, sendo devido apenas um ITBI, incidente sobre a efetiva transferência da propriedade. Sentença que se confirma. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/1995. 8. Nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995, combinado com o art. 27 da Lei no 12.153/2009, a presente ementa serve como acórdão. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta indevida aplicação do art. 156, inciso II, pelo colegiado da Segunda Turma Recursal, que teria entendido não ser cabível a cobrança de ITBI sobre cessão de direitos à aquisição de imóveis, o qual foi anteriormente adquirido em Leilão Público. Narra que, “conquanto o caso presente envolva duas operações tributáveis: (i) uma pertinente à aquisição do imóvel em Leilão Público (registrada em Cartório pelo adquirente no Leilão) e (ii) outra concernente à Cessão de direitos a esse imóvel (essa não registrada em Cartório), os Julgadores da Turma Recursal autorizaram somente a tributação da primeira operação translativa (aquisição em Leilão)”. Afirma que “as duas operações translativas (i) cessão de direitos e o (ii) registro em Cartório do imóvel adquirido em Leilão Público, ainda que pelo cessionário, constituem diferentes acontecimentos do mundo dos fatos, modo pelo qual ensejam dois fatos imponíveis tributáveis pelo ITBI”. Alega que o dispositivo constitucional citado seria claro no sentido de que as aquisições de direitos reais sobre imóveis são tributadas pelo ITBI, não sendo exigido o registro de imóveis como requisito à cobrança do aludido tributo. Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 1124/STF ao caso sob exame. Nada obstante o julgamento com pronunciamento de mérito reafirmando a jurisprudência do STF, verifica-se que houve a posterior revogação dessa reafirmação em sede de embargos pela Corte Superior: Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tema no 1.124. Análise de repercussão geral. Incidência do ITBI na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral, sem reafirmação de jurisprudência. 1. Inexistindo jurisprudência a ser reafirmada sobre o Tema no 1.124, no qual se discute a “Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário”, limitou-se a Corte ao reconhecimento da existência de matéria constitucional e da repercussão geral do tema em questão. 2. Embargos de declaração acolhidos para se reconhecer a existência de matéria constitucional no Tema no 1.124 e de sua repercussão geral, sem, no entanto, se reafirmar jurisprudência. Nota-se que, embora tenha sido publicado acórdão de repercussão geral quanto ao Tema n. 1124/STF, que discute a “incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário”, ainda não houve fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, diante da repercussão geral reconhecida, determino o sobrestamento do recurso (art. 1.030, inciso III, do CPC/15), até o julgamento do recurso paradigma (Tema n 1124/STF). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal